Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715506-50.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA MARIA GAMA BORGES APELADO: CLINICA MEDICA CRUVINEL LTDA, RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por VALERIA MARIA GAMA BORGES em face dos apelados CLÍNICA MÉDICA CRUVINEL LTDA e RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA em ação de reparação por danos estéticos e danos morais. Considerando a juntada da petição e dos novos documentos (ID. 75491040), intimem-se os Apelados para, querendo, manifestarem-se no prazo legal. Retire-se o feito da pauta de julgamento, a fim de aguardar a manifestação da parte adversa. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025 16:16:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador